Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-45.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000135-45.2023.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000027-16.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/06/2025 Publicação: 11/06/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA EM REDE SOCIAL – ARTIGO 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – VÍDEO COM CONTEÚDO CRÍTICO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR DURANTE PERÍODO ELEITORAL – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS – NO MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RATIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O magistrado não está vinculado à manifestação absolutória do Ministério Público, nos termos do art. 437, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, sendo-lhe garantido o livre convencimento motivado com base nas provas dos autos. - A agregação do militar para fins eleitorais não lhe retira a condição de militar da ativa, nem desloca a competência da Justiça Militar, conforme o art. 124 da Constituição Federal de 1988 e o art. 130 da Lei n. 5.301/69, já que os fatos descritos violam a hierarquia e a disciplina militares. - Não se configurou quebra da cadeia de custódia da prova, pois o próprio réu confessou a autoria do vídeo, cuja autenticidade não foi contestada com elementos concretos, inexistindo qualquer prejuízo processual. - Restou comprovado nos autos que o vídeo foi publicado e amplamente visualizado, contendo críticas diretas à estrutura da Corporação, o que afronta os princípios da hierarquia e da disciplina militar, caracterizando a prática do delito do art. 166 do CPM. - A conduta do apelante, embora no contexto de campanha eleitoral, extrapolou os limites da liberdade de expressão e não está protegida pelas exceções da Lei n. 9.504/97, tendo em vista o conteúdo e a forma da crítica veiculada. - Sentença mantida. - Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114244/22 – IPM/28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Evento 1 – Processo n. 2000027-16.2023.9.13.0003). O Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pela prática do crime previsto no artigo 166 (publicação ou critica indevida), do Código Penal Militar (CPM). Consta na denúncia que, no dia 13/07/2022, o denunciado gravou e divulgou, em seu perfil no Instagram, um vídeo com a legenda “Pai, onde você estava quando a mudança aconteceu?”. No referido vídeo, o denunciado criticou publicamente a disponibilização de motoristas e melhores viaturas para os comandantes em detrimento dos demais policiais militares que atuam na atividade operacional e rotineiramente alocam presos em veículos que sequer possuem “gaiola”. Na oportunidade, chegou a criticar a instauração de portarias em seu desfavor, as quais teriam como escopo investigar fatos de mesma natureza dos ora descritos (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida em 14/02/2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado foi devidamente citado no dia 13/04/2023 (Evento 18). Na audiência de instrução, realizada no dia 20/04/2023, foram ouvidas as testemunhas de acusação – 1º Sargento PM Waldinei Pereira da Mota e 2º Sargento PM Antônio Marcos da Rocha Silva. A testemunha 1º Tenente PM Jocafy Cardoso foi dispensada pelo Ministério Público (Evento 60). Na audiência de instrução, realizada no dia 26/08/2024, foram inquiridas as testemunhas de defesa, Cabo PM Thayrine Paula Marques e Cabo PM Roosevelt Wanderson de Araújo. Na oportunidade, ocorreu o interrogatório do acusado – ex-Cb PM Frederico Lucas Meireles Assunção (Evento 140). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) da Justiça Militar e da Justiça comum (última lotação), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado, documentos que foram juntados aos autos nos eventos 143, 144, 149, 153 e 155. A defesa, conforme manifestação de Evento 156, requereu a juntada da publicação do ato administrativo que concedeu ao réu o afastamento para concorrer às eleições do ano de 2022, bem como a realização de prova pericial no vídeo objeto da denúncia (Evento 156). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O juiz de direito da 5ª AJME deferiu o pedido de juntada do ato administrativo de agregação do acusado e indeferiu o pedido da defesa para a realização de perícia técnica no vídeo que embasou a denúncia. Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento. Concluída a instrução processual, em 31/01/2025, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª AJME para a sessão de julgamento. Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, este pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. A defesa do réu requereu, preliminarmente, o reconhecimento: a) da incompetência da Justiça Militar, atribuindo a competência à Justiça Eleitoral; b) da violação ao sistema acusatório; c) da nulidade dos autos, em razão da quebra da cadeia de custódia da prova. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou, subsidiariamente, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte também, do CPPM. Alternativamente, pediu a absolvição com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, c/c o art. 42, IV, do CPM, por ter o acusado, no seu entendimento, agido em exercício regular de direito, com fundamento no art. 57-D da Lei n. 9.504/97. Por fim, na hipótese de eventual condenação, pleiteou o reconhecimento do erro de direito, com a substituição da pena prevista por outra menos gravosa, bem como a aplicação do "sursis penal". Findos os debates, o CPJ, por unanimidade de votos, decidiu condenar o ex-PM Frederico Lucas Meireles Assunção a 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, com aplicação do sursis penal, pela prática do crime previsto no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM (Evento 204). A defesa de Frederico Lucas Meireles Assunção interpôs recurso de apelação (Evento 214). Em suas razões recursais, alega, preliminarmente: I. A violação do sistema acusatório, haja vista que o CPJ se opôs ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, que entendeu pela atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República (CR) de 1988 c/c o artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. II. A incompetência da justiça militar para processar e julgar a matéria, nos termos do artigo 500, inciso I, do CPPM, com consequente declinação do feito para a Justiça Eleitoral. III. A quebra da cadeia de custódia, pois o vídeo (Evento 1, vídeo7, Autos n. 2000027-16.2023.9.13.003), utilizado para embasar a denúncia não foi periciado, não sendo, portanto, possível comprovar a sua autenticidade. Isto posto, pugnou pelo desentranhamento da mídia, consoante inteligência do art. 5º, LV, da CR/88 c/c o art. 500, IV, do CPPM. No mérito alega que a intenção do apelante foi apenas a de reivindicar melhores condições de trabalho para os policiais militares do serviço operacional, especialmente quanto às condições das viaturas, que, em determinados destacamentos, não possuem sequer compartimento fechado para a condução de presos. Afirma que as testemunhas de acusação que declararam que a postura do apelante desencadeou uma repercussão interna negativa, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 conseguiram especificar se a repercussão ocorreu em virtude do conteúdo político ou se por causa das sindicâncias e inquéritos instaurados em desfavor do apelante. Disse que as testemunhas de defesa afirmaram, de modo assertivo, que o apelante sempre foi um militar elogiado; que, durante a carreira do apelante, ele sempre participou de diversas operações de destaque e relevância; que não houve repercussão negativa, pois, tratava-se de período eleitoral, em que as atenções estavam divididas. Segundo a defesa, não há nos autos provas capazes de demonstrar a violação dos bens jurídicos tutelados pelo artigo 166 do CPM, a saber, a hierarquia e a disciplina militares, inexistindo, portanto, a tipicidade material do delito. Alega que o vídeo buscava apenas o aprimoramento da prestação do serviço de segurança pública para a sociedade e foi gravado dentro de um contexto de campanha política, o que significa dizer que a vontade do apelante não era direcionada para a prática do delito de crítica indevida, mas para o de compartilhar as suas pretensões políticas. Disse que o apelante não possuía verba para a sua campanha eleitoral, que o único recurso disponível para realizar a sua campanha era a gravação de vídeos em suas redes sociais. Aduz que o apelante possuía conceito máximo até se candidatar a deputado estadual e, ainda, que, durante os quinze anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) ele nunca foi alvo de punições disciplinares e/ou penais que revelassem alguma incompatibilidade com a sua função policial. Ademais, alega que o sufrágio passivo é um direito fundamental, assegurado também aos policiais militares. Declara que o apelante, consultou as normas de direito eleitoral, especialmente o artigo 36-A, inciso V, da Lei n. 9.504/97, e supôs, por erro inteiramente justificável, a existência de uma situação que tornaria a sua ação legítima. Com essas considerações, requereu que sejam acolhidas as preliminares, com a anulação do processo, ante a violação do sistema acusatório, a imprestabilidade do vídeo que subsidiou a denúncia e a incompetência dessa justiça militar para processar e julgar a matéria. No mérito, pugnou pela reforma da r. sentença e, consequentemente, pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta. Pugnou, também, pelo reconhecimento da discriminante putativa prevista no artigo 36 do CPM. Subsidiariamente, pugnou para que seja aplicada a atenuante prevista no artigo 35 do CPM (Evento 220). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, alega que o juiz pode condenar o réu mesmo que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, isto porque o julgador não está vinculado ao posicionamento do representante do Órgão Ministerial, devendo apenas observar o princípio da imparcialidade, para, em seguida, formar a sua convicção com base nas provas dos autos, decidindo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 maneira fundamentada, conforme prevê o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Quanto à alegada incompetência da justiça militar para processar e julgar o feito, aduz que a conduta do apelante encontra tipificação no CPM e atinge bens jurídicos relacionados à administração e à autoridade militar, não possuindo qualquer conexão com a esfera eleitoral, especialmente porque a condição de agregado não retira o policial militar dos quadros da Corporação. Em relação à quebra da cadeia de custódia, afirma que o próprio apelante confirma, em suas declarações, ter produzido o vídeo durante a sua campanha eleitoral. O vídeo mencionado é, portanto, prova íntegra, válida e confiável. No mérito, declara que a manifestação do apelante no vídeo não causou um abalo significativo à ordem militar, tampouco gerou uma violação aos bens jurídicos tutelados pela norma. Disse que, no momento da gravação, o apelante não trajava uniforme militar, encontrava-se em campanha eleitoral para o cargo de deputado estadual e buscava expor sua visão ao eleitorado. Aduz que a crítica do apelante quanto à disponibilização diferenciada das viaturas não ofendeu a honra ou a disciplina militar e, ainda que suas declarações estavam em conformidade com o vernáculo da língua portuguesa, sem uso de expressões ofensivas ou de baixo calão. Alega que o apelante respeitou os limites previstos pela liberdade de expressão e buscou não menosprezar superiores hierárquicos ou a administração militar. Por fim, afirma que a tipicidade material do delito não foi devidamente demonstrada nos autos e, ante a inexistência da violação aos bens jurídicos hierarquia e disciplina, pugna pela absolvição do apelante, com base no artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Com esses argumentos, requereu que sejam rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, que seja reformado o decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido (Evento 224). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta “vista” dos autos ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 242 da Resolução nº 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No evento 7, a e. procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, pela rejeição das preliminares nele arguidas e pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1 - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO Inicialmente, analiso a preliminar arguida pelo apelante de violação do sistema acusatório em razão da suposta vinculação da decisão do juiz ao pedido absolutório do Ministério Público em alegações finais. Ao contrário do que sustenta a defesa, entendo que o pedido de absolvição formulado pelo Parquet não vincula a decisão do magistrado, que tem liberdade para decidir segundo seu livre convencimento. Nesse sentido, o art. 437, alínea b, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe: Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. In casu, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com base nas provas existentes nos autos, formou, livremente, sua convicção e proferiu a decisão condenatória de forma fundamentada, inexistindo, portanto, qualquer nulidade. Nesse sentido caminha a jurisprudência, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER MINISTERIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. SUPOSTA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Como regra, vigora no ordenamento processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, de modo que o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu. Precedentes. 4. Agravo Regimental não provido. (STF - ARE 1.335.473 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/11/2021) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Vigora no sistema processual penal pátrio, como regra, o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade para valorar as provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de forma fundamentada, isto é, deve motivar sua decisão, no sentido de condenar ou absolver o acusado, com amparo no acervo probatório constante dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (STF - HC 185835 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/08/2020, grifei) Isto posto, rejeito essa primeira preliminar. 2 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR A defesa sustentou a incompetência da justiça militar para processar e julgar o feito, alegando que os fatos ocorreram enquanto o apelante estava agregado para concorrer a um cargo eletivo. Dessa forma, sustentou que a competência deveria recair sobre a Justiça Eleitoral. Em que pese a argumentação, não assiste razão à defesa. A agregação consiste no afastamento temporário do militar de suas funções, afastamento que não suprime a sua condição de militar da ativa, uma vez que esse status somente se modificará com a transferência do militar para a reserva, com a reforma ou com a perda de sua graduação ou do posto e da patente (art. 130 da Lei n. 5.301/69), não sendo esse o caso dos autos. A discussão sobre a incompetência da justiça militar para processar e julgar o apelante encontra solução na Constituição Federal, que estabelece, em seu artigo 124, a competência desta Justiça especializada para processar e julgar crimes militares, bem como no Código Penal Militar (CPM), que dispõe sobre os crimes militares passíveis de punição. No caso dos autos, a denúncia indica que o apelante publicou, no perfil do Instagram, um vídeo no qual ele alega que as viaturas e os melhores motoristas eram disponibilizados para os comandantes, em detrimento dos militares que atuavam no serviço operacional e que, por muitas vezes, alocavam presos em viaturas que não possuíam compartimento fechado. Os fatos descritos na denúncia demonstram que a conduta do apelante viola os bens jurídicos relacionados à administração e à autoridade militar, não havendo qualquer infração que se insira na seara eleitoral. Está clara a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, uma vez que a conduta em análise encontra previsão no CPM, e estava o apelante, à época dos fatos, no serviço ativo da Policia Militar. Ante o exposto, rejeito essa segunda preliminar. 3 - PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA A defesa alega, ainda, quebra da cadeia de custódia, por não ser possível, no seu entendimento, a comprovação da autenticidade do vídeo utilizado para embasar a denúncia. Inicialmente, ressalto que o instituto da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. O instituto tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como ampla defesa, contraditório e, principalmente, direito à prova lícita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso, todavia, não houve a indicação de qualquer circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se o apelante, de forma abstrata, a alegar a imprestabilidade do vídeo. É cediço que "a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova" [STJ - AgRg no RHC n. 175.637/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024]. Além do mais, o próprio apelante confirmou, em suas declarações, ter produzido o vídeo durante a sua campanha eleitoral. Portanto, a prova é íntegra, válida e confiável. Dessa forma, rejeito essa terceira preliminar de quebra da cadeia de custódia da prova, haja vista que a defesa não conseguiu comprovar qualquer adulteração no vídeo, tampouco qualquer interferência no caminho percorrido pela prova. No mérito, entendo que as provas coligidas aos autos demonstram, de forma clara, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 166 do CPM. É cediço que o crime de publicação ou crítica indevida tem como objetivo proteger a disciplina e a hierarquia militares, princípios aviltados pela afronta de publicações ou críticas indevidas. As condutas nucleares do tipo penal são a publicação e a crítica, que devem ser realizadas de forma dolosa, ou seja, com a vontade consciente de praticá-las. Analisando o caderno probatório, entendo que a prática da conduta descrita no art. 166 do CPM foi devidamente comprovada. A materialidade do crime pelo vídeo (VÍDEO7 – Processo de Origem) juntado aos autos, e a autoria pela própria confissão do apelante em seu interrogatório (Evento 140 – VÍDEO6). O ex-PM Frederico Lucas Meireles Assunção publicou, no seu perfil do Instagram, um vídeo criticando a disponibilização de motoristas e das melhores viaturas para os comandantes, em detrimento dos policiais que atuam no serviço operacional e muitas vezes precisavam alocar presos em viaturas sem compartimento fechado. A postagem possuía o seguinte conteúdo: Fala galera Cabo Meirelles, aqui, eu tô aqui ó, de frente ao STF, é a Corte que condenou o deputado Daniel Silveira por expor a opinião. Eu também já coleciono mais de vinte processos por expor a minha, simplesmente por falar, e falar o que grande parte da tropa pensa. Hoje é 13 de julho. Eu tomei conhecimento agora à tarde de mais duas portarias abertas pelo artigo 166 pelo crime de expor a minha opinião. Porém, saiba a tropa e saiba o comando, que eu não vou me calar. Sabe por quê? Porque cadeia também é lugar para homem. É tanto que o Mujica saiu da cadeia para ser presidente do Uruguai. O Nelson Mandela, para liderar a presidência na unificação da África do Sul. E o Gandhi, por sua vez, foi sendo preso, sendo preso, até expulsar os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ingleses da Índia. Deixa eu te fazer uma pergunta: O que que você vai dizer para o seu filho quando ele te perguntar onde você estava enquanto os seus companheiros promoviam mudanças para a construção da polícia pelos próximos 247 anos? Você vai dizer para ele que você fez força ou que você foi peso? Você vai dizer que estava com medo de perder ponto na ADP? Você vai dizer que reformou cheio de dívidas, doente, mas no A+50? Agora, caso você ache estranho, que por pura vaidade a viatura mais potente e com cofre maior fica na mão de quem não prende ninguém, enquanto os que dão cana todos os dias se expondo a um risco absurdo, leva muitas vezes o preso para a delegacia no banco traseiro de uma viatura que não costuma ter nem cofre. Aliás, se você acha estranho só o fato do comandante ter viatura e motorista, igual o primeiro ministro britânico ou a rainha da Inglaterra, talvez o estranho não seja você. Mujica, Gandhi, Mandela, eles bem sabem que a liberdade não se ganha, ela é conquistada, eu te convido a participar da construção de uma polícia justa ágil, eficiente e operacional, tenha coragem de se posicionar! Tamo junto! Cabo Meirelles. A crítica foi feita, foi publicada e foi vista por muitos, notadamente em razão do alcance conferido pelos inúmeros seguidores do apelante. O apelante não negou os fatos imputados a ele, e não há como admitir, por qualquer modo, a isenção da responsabilidade do agente, já que a ação praticada se amolda com perfeição ao crime previsto no art. 166 do CPM. O apelante, ante a notícia da abertura de novas portarias em seu desfavor, descarregou a sua insatisfação criticando a forma de disponibilização das viaturas nas unidades militares. Quanto à publicidade das críticas, a prova dos autos é suficiente para demonstrar que o ora apelante publicou o vídeo para conhecimento de seus seguidores no Instagram, dentre os quais figuram inúmeros militares. A testemunha, 2º Sargento PM Antônio Marcos Rocha da Silva declarou ter tido acesso ao vídeo publicado pelo apelante, destacando, ainda, que, este gerou repercussão negativa no seio da tropa, vejamos: Perguntado se teve acesso ao vídeo postado pelo Cabo Meirelles no Instagram, respondeu que, sim, eu vi [...] perguntado se o Cabo Meirelles estava sendo candidato a algum cargo eletivo, respondeu que, nessa época eu acho que não [...] depois ele se candidatou a deputado. Perguntado se o vídeo foi muito visualizado e se teve comentários na tropa, respondeu que, ele gravou muitos vídeos e eu sempre via alguém comentando alguma coisa [...] perguntado sobre a conduta do Cabo Meirelles, respondeu que, eu conheci ele pessoalmente na Confraternização da Companhia. Eu comecei a ouvir os áudios dele na época de campanha salarial do Estado [...] perguntado sobre a repercussão na tropa, respondeu que, teve muita repercussão negativa, eu não faria isso que ele fez não, eu acho que ele não deveria ter feito isso aí. Tem outros meios para reivindicar. Nós temos nosso Estatuto, nós temos nosso código de ética, nós temos outras maneiras de reivindicar, nós somos diferentes, o militar ele é diferente, nós temos outros meios de reivindicar, eu não faria o que ele fez não, eu desaprovo a conduta dele. Perguntado se já visualizou outros vídeos do Cabo Meirelles, respondeu que, sim, eu já visualizei vários vídeos dele, ele tem outros vídeos falando sobre militarismos e sobre superiores. Perguntado se o vídeo foi compartilhado pelo Wathsapp, respondeu que, eu vi no Instagram, não vi no Whatsapp não. Perguntado se os valores da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 hierarquia e da disciplina militar são amplamente divulgados na Companhia que ele serve, respondeu que, nessa região aqui, de Unaí, a tropa é bem disciplinada, aqui é bem certinho. Ao ser questionado sobre como a administração militar tomou conhecimento de que ele assistiu ao vídeo, ele respondeu que, eles me perguntaram se eu tinha assistido o vídeo e eu respondi que tinha [...] Da mesma forma declarou o 1º Sargento PM Waldinei Pereira da Mota: Perguntado se conheceu o Cabo Meirelles, respondeu que, conheci por poucos dias. Perguntado se viu o vídeo postado pelo Cabo Meirelles no Instagram, respondeu que, não possui redes sociais que recebeu os vídeos pelo WhatsApp. Ao ser questionado se assistiu ao vídeo mencionado na denúncia, respondeu que, não se lembra [...] O IRMP leu o depoimento prestado pela testemunha em sede de IPM onde ela alega “QUE a respeito dos fatos constantes na portaria em referência a testemunha respondeu QUE: tomou conhecimento dos fatos por meio das redes sociais (Whatsapp) sobre o assunto; perguntado como a testemunha avalia o comportamento do militar, respondeu que: enquanto militar da ativa devemos observar diversas normas e diretrizes, além de nos ater ao nosso serviço devemos ser cautelosos quando se trata da nossa opinião, a fim de preservar a imagem e a reputação da nossa instituição”. Perguntado se confirma o depoimento, respondeu que, sim. Perguntado se os vídeos do Cabo Meirelles tinham grande repercussão, respondeu que, eu só tive acesso no Whatsapp. Perguntado se recebeu os vídeos do Cabo Meireles mais de uma vez, respondeu que, de colegas eu recebi mais de uma vez [...] Não é possível negar que o vídeo publicado pelo ora apelante alcançou muitas pessoas. Entendo que atos como esse praticado pelo apelante trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o apelante que criticou publicamente a administração militar deve ser responsabilizado pelos seus atos. Quanto à pena, não tenho reparos a fazer na dosimetria aplicada, ou seja, nos 02 (dois) meses de detenção. Também não há que se falar em reconhecimento da atenuante por erro de direito, prevista no artigo 35 do CPM, decorrente da interpretação equivocada da Lei n. 9.504/97, pois o apelante possuía pleno conhecimento das normas internas da Corporação. Com base nestas considerações, rejeito as preliminares de violação do sistema acusatório, incompetência da Justiça Militar estadual e quebra da cadeia de custódia, diante das argumentações apresentadas. No mérito, a materialidade e a autoria da prática delitiva restaram sobejamente comprovadas, motivo pelo qual ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator